Tribunal: STF
Processo: HC 243823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RITO PREVISTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ INICIADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA: DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000174-57.2024.7.00.0000/RJ (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes, juntamente com outros corréus, foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro em continuidade delitiva) e 251, caput (estelionato em continuidade delitiva), ambos do Código Penal Militar (e-docs. 4-10). A denúncia foi recebida em 03/06/2018, oportunidade na qual foi determinada a citação dos pacientes, bem como designadas datas para sorteio do Conselho Especial de Justiça e para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (e-doc. 11).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar, o qual originou o ato apontado como coator (e-doc. 2).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do processo ante a inobservância do procedimento previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Argui a possibilidade de aplicação subsidiária do CPP comum no âmbito do processo penal militar. Diz contrariado o devido processo legal.



    5. Requer a decretação de nulidade de todos os atos processuais desde o recebimento da denúncia, a fim de que seja fixado prazo para os pacientes apresentarem a resposta à acusação, nos termos dos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (e-doc. 21). 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Os arts. 396 e 396-A do CPP asseguram ao acusado a oportunidade de, após o recebimento da denúncia, oferecer resposta à acusação, alegando matéria preliminar e apresentando documentos que interessem à sua defesa, podendo, inclusive, ser pleiteada a absolvição sumária. Eis o teor das normas:



    “Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.



    Parágrafo único.  No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.



    Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.



    § 1º  A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.



    § 2º  Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.”



    8. No tocante à aplicação desses dispositivos legais no âmbito dos procedimentos criminais militares, o Plenário desta Suprema Corte, recentemente, no julgamento do RHC nº 142.608/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares. Naquela oportunidade, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o procedimento previsto nos citados artigos seja observado, a partir da publicação da ata do julgamento, aos processos militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), ‘por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados’. 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.” (j. 12/12/2023, p. 20/03/2024 e republicado 12/04/2024, grifos nossos)



    9. No caso em análise, de fato, consta dos autos que o Juízo de origem, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, apenas determinou as citação dos pacientes e designou datas para sorteio do Conselho Especial de Justiça e para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (e-doc. 11).



    10. Ocorre que, por ocasião da análise do habeas corpus antecedente formalizado pela defesa, o STM assentou que a defesa não requereu, em momento oportuno, fosse concedido prazo para apresentação de resposta à acusação. Eis os trechos pertinentes:



    “Com efeito, conforme narrado na própria impetração, a defesa não requereu expressamente a concessão de oportunidade para a apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    A publicação da referida Ata de Julgamento ocorreu em 19/12/2023, ou seja, após a data de início da instrução da Ação Penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001, em agosto de 2018.



    Do mesmo modo, observa-se que a Defesa não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação, como previsto na modulação acima transcrita. Não há, portanto, no presente caso, como acolher a argumentação exposta pelo impetrante tendente a nulificar os atos processuais desde o recebimento da denúncia.” (e-doc. 2, p. 4, grifos nossos)



    11. Como se vê, o entendimento adotado pelo STM não destoa do que assentado pelo Plenário deste STF no julgamento RHC nº 142.608/SP uma vez que, para além da instrução criminal já ter sido iniciada quando da publicação da ata daquele julgamento, a defesa não postulou a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação em momento oportuno. Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM TEMPO OPORTUNO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 142.608/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, decidindo a matéria nos autos do RHC 142.608/SP, concluiu ser viável a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal – CPP ao processo penal militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). II – Modulou, no entanto, os efeitos dessa decisão, assentando que o rito dos arts. 396 e 396-A do CPP seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até a publicação da ata daquele julgamento, ou seja, com efeitos ex nunc, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. III – No caso, a denúncia foi recebida em 14/2/2020 e, apenas nas alegações finais apresentadas em 23/11/2022, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da violação do devido processo legal, por inobservância dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Com efeito, a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, qual seja, logo após o recebimento da denúncia. IV – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 242.762-AgR/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 11/092024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. FATOS E PROVAS. IMERSÃO. WRIT. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica tanto no sentido de ser inadequado o uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio quanto - e sobretudo - para casos que demandem imersão fático-probatória. 3. Não bastasse, também assente a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à aplicabilidade do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aos processos penais militares iniciados antes da publicação da ata de julgamento do RHC 142608/SP (14.12.2023) pelo Plenário desta Suprema Corte, desde que a parte tivesse requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, é dizer, tão logo recebida a denúncia - o que não o ocorreu in casu. 4. De toda sorte, o reconhecimento de nulidade requer demonstração de prejuízo concreto, o qual não se extrai automaticamente apenas da condenação. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 242.759-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 13/11/2024; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator